Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735493-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THAIANARA HORTA DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por THAINARA HORTA DA COSTA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pelo companheiro da recorrente, Aslei Silva Santos, o qual possui condenação em regime aberto, no Distrito Federal, além de possuir condenações em outras localidades, ainda não unificadas as penas. A Defesa alega, em síntese, que a decisão recorrida viola tratados internacionais, dispositivos constitucionais e legais que asseguram ao preso o direito de visitas. Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, para que seja autorizada a visita de Aslei Silva à recorrente. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Juízo de origem manteve a decisão agravada. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Verifico que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0731095-06.2021.8.07.0000, com mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 13:08:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator